Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. INTENÇÃO DE DIFAMAR. ATO ILÍCITO CONSTATADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE VIOLADOS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMENTÁRIO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. ABUSO OU EXCESSO NÃO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PELA PARTE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação principal e procedente o pedido apresentado na reconvenção para condenar solidariamente a parte autora/reconvinda (ora apelante) a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao réu/reconvinte (ora apelado) como indenização por danos morais, com juros e correção monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se deve ser mantida a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de matéria jornalística, (ii) se o apelado deve ser condenado a se retratar publicamente e a pagar indenização por danos morais em razão de comentário publicado em rede social e (iii) se a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria jornalística veiculada pela parte apelante extrapolou os limites da liberdade de imprensa e dos demais direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal (art. 5o, IV, IX e XIV, e art. 220). A publicação, ao afirmar que a equipe do apelado, deputado distrital, é integrada por servidor acusado de violência doméstica, apresenta informação inverídica, com potencial difamatório, insinuando que o parlamentar, autor de projeto de lei relacionado à proteção da mulher, teria comportamento contraditório com as pautas defendidas na atuação como agente político. O ato ilícito afetou a honra e a imagem do recorrido. Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais, com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC.
4. O comentário publicado pelo apelado em rede social, sem conteúdo ofensivo, constitui exercício legítimo da liberdade de expressão, razão pela qual não enseja o direito de retratação pública nem indenização por danos morais.
5. Com base no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser pagos pela parte apelante, pois foi vencida na lide. A inexistência de má-fé ou conduta protelatória não tem o poder de afastar a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.